Tribunal: TJMT
Processo: 1021911-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021911-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[NATHALIA PEREIRA FALCI - CPF: 033.276.463-09 (ADVOGADO), JESSICA LUCILE BARATELLA CAMPOS - CPF: 029.339.671-03 (AGRAVANTE), EDUARDO JULIANO DOS SANTOS BRAVO - CPF: 017.942.511-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

JESSICA LUCILE BARATELLA CAMPOS

AGRAVADO:

EDUARDO JULIANO DOS SANTOS BRAVO

EMENTA. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. LIMINAR CONDICIONADA À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO LOCADOR. DISPENSA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Jéssica Lucile
Baratella
Campos contra decisão do Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que condicionou a concessão da liminar de desocupação do imóvel à prestação de caução equivalente a três meses de aluguel, nos termos do art. 59, §1o, da Lei no 8.245/91.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de dispensa da caução prevista no art. 59, §1o, da Lei no 8.245/91, diante da alegada hipossuficiência econômica do locador e do caráter alimentar dos valores locatícios inadimplidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 59, §1o, da Lei no 8.245/91 prevê a necessidade de caução para a concessão de liminar de despejo, mas a jurisprudência admite a dispensa em situações excepcionais, especialmente quando demonstrada a hipossuficiência do locador.

4. No caso, comprovou-se que a agravante percebe renda líquida de R$ 848,48 mensais e que o valor da caução (R$ 5.400,00)
revela-se
desproporcional e inviável, configurando medida gravosa e desarrazoada.

5. O aluguel inadimplido possui natureza alimentar para a agravante, de modo que a exigência da garantia comprometeria o exercício do direito de propriedade e a efetividade da tutela jurisdicional.

6. A caução, embora prevista em lei, pode ser considerada faculdade do juiz, a ser ponderada à luz do art. 300 do CPC e das peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para dispensar a exigência de caução na concessão da liminar de despejo.

Tese de julgamento:
“É possível a dispensa da caução prevista no art. 59, §1o, da Lei no 8.245/91 para a concessão da liminar de despejo, quando demonstrada a hipossuficiência econômica do locador e o caráter alimentar dos valores
locatícios inadimplidos, aplicando-se o art. 300 do CPC como fundamento de flexibilização.”

Dispositivo relevante citado:
Lei no 8.245/1991, art. 59, §1o; Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Agravo de Instrumento no 1001346-49.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13/03/2024; TJMT, Agravo de Instrumento no 1005338-52.2023.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 09/10/2023; TJMT, Agravo de Instrumento no 1001087-59.2021.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 19/10/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Jéssica Lucile
Baratella
Campos, contra decisão interlocutória (ID. 196676640 – Autos de Origem no 1048513-02.2025.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis, concedeu liminar de desocupação voluntária do imóvel, condicionada à prestação de caução equivalente a três meses de aluguel, nos termos do art. 59, §1o, da Lei 8.245/91.

Eis
a
decisão agravada (ID. 196676640):

“[...]
Inicialmente, CONCEDO os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC).

Trata-se de AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO c/c COBRANÇA DE ALUGUÉIS E PEDIDO LIMINAR, proposta por JESSICA LUCILE BARATELLA CAMPOS em face de EDUARDO JULIANO DOS SANTOS BRAVO, ambos devidamente qualificados nos autos, narra o autor que é proprietário e locador do imóvel localizado na Avenida Dante Martins de Oliveira, Condomínio Parque Chapada dos Mirantes, Bloco 19, apartamento 402, em Cuiabá/MT, afirma que firmou com o requerido contrato de locação em 21 de novembro de 2024, pelo
valor mensal de R$ 1.800,00, com cláusulas prevendo multa moratória, juros e honorários advocatícios em caso de inadimplemento.

Aduz que o locatário se encontra inadimplente desde março de 2025, acumulando três meses de atraso, somando o montante de R$ 8.454,52. Sustenta que tentou resolver administrativamente a situação, mediante notificações extrajudiciais, protesto de títulos e mensagens via aplicativo, sem sucesso.

Pugnam pela desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias.

Inicialmente insta destacar que as ações de despejo, tratadas pela Lei do Inquilinato, obedeciam ao rito ordinário, assim como estabelece o artigo 59 da lei 8.245/1991: “Com as modificações constantes deste Capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário”, contudo o Novo CPC, deixou de prever tal rito, passando tramitar a presente ação pelo procedimento comum, disciplinado no art. 318 e seguintes do NCPC.

Não obstante a regra geral acima elencada, no caso trazido
a
baila há cumulação de pedidos no processo (despejo e cobrança), sendo aplicável o rito especial previsto na lei de locações, e subsidiariamente, as regras do procedimento comum.

No que tange ao pedido liminar, este tem como requisitos o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro deve ser entendido como a plausibilidade do direito invocado pelo interessado e o segundo como concernente ao fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da demanda, cause à outra lesão grave e de difícil reparação.

O pedido de liminar e de tutela antecipada, que antes do Novo CPC possuíam requisitos diferentes, tiveram a unificação dos elementos nas linhas gerais da tutela de urgência, pela nova lei processual.

O art. 300 do CPC prescreve os requisitos para obtenção da tutela de urgência, vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Destarte, a Lei de Locações foi editada em 1991, época em que o sistema brasileiro ainda não conhecia de forma generalizada a antecipação de tutela. Por isso, naquele momento, considerava-se extremo avanço a possibilidade de imediata realização do despejo, initio litis, contudo se exigia várias garantias por considerar medida excepcional.

Parafraseando o professor Luiz Guilherme Marinoni parece evidente que as garantias com que se cerca a Lei de Locações para permitir a tutela provisória (especialmente a de urgência) não tem mais sentido no direito atual. O regime mais simples e amplo, trazido pelo Código de Processo Civil, merece ser aplicado também ao regime de despejo, não havendo o que justifique a exclusão. Note-se
que interesses bem menos nobres do que os do proprietário podem ser tutelados, na via ordinária, pela antecipação de tutela, não havendo sentido em oferecer-se tratamento menos eficiente e adequado à locação. (Novo Curso de Processo Civil – vol.3).

Sobre o instituto da tutela antecipada, mais adequado ao rito processual da presente ação, cumpre salientar que visa adiantar os efeitos da sentença, entregando a parte autora a própria pretensão deduzida em juízo, tratando-se, portanto, de tutela com caráter nitidamente satisfativo, já que por meio dela o autor não pretende simplesmente evitar os prejuízos da demora, mas, desde logo, obter a satisfação provisória do direito.

Sobre o tema,
Fredie
Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2, in
verbis
:

“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos
os caso
, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do
resultado final
que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) (art.300, CPC)”.

Tem-se que tais requisitos legais, no presente caso, encontram-se configurados.

O periculum in mora na presente sede de cognição se torna visível com os danos advindos da manutenção na posse do imóvel pela requerida sem o pagamento da contraprestação devida, (aluguel e consectários locatícios), o que acarreta aos requerentes excessivo gravame e prejuízo, além do fato de o autor não ter mais interesse na continuidade da relação jurídica.

Por outro lado, o fumus boni iuris evidencia-se uma vez que o autor colacionou aos autos Contrato de Locação de Imóvel (ID 195705606) firmado conjuntamente entre as partes, referente ao imóvel objeto do
litigio
, Notificação extrajudicial (ID 195705609), Conversas de WhatsApp (ID 195705607), Comprovação de matrícula do imóvel (ID 195705610), Requerimento de protestos (ID 195705611) e Planilha de cálculo (ID 195705614).

Observa-se que, na hipótese dos autos, se apresenta adequado o deferimento tutela de urgência formulada pela parte autora, no sentido da desocupação liminar do imóvel, diante do inadimplemento dos aluguéis.

Nesse contexto, o inciso III do art. 9o da Lei no 8.245/91, autoriza que o contrato de locação de imóvel urbano seja desfeito em decorrência da falta de pagamento do aluguel, transcrevo:

“Art. 9o A locação também poderá ser desfeita: [...] III - em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos”;

De igual modo, a Lei Federal no 8.245/91 com as introduções trazidas pela Lei Federal no 12.112/2009, acrescentou o inciso IX, no artigo 59, permitindo a retomada do imóvel, liminarmente, nos casos de inadimplemento, senão vejamos:

“Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.”

Sobre a matéria é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

ESTADO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOAGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008266-49.2018.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – LIMINAR DEFERIDA CONDICIONADA A CAUÇÃO CONSISTENTE EM 03 ALUGUÉIS - ART. 59, § 1o, LEI N. 8.245/91 – OFERTA DE GARANTIA REAL - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDOA Lei de Locações (Lei no 8.245 ⁄91), em seu artigo 59, § 1o, IX e § 3o, determina expressamente os requisitos necessários para o deferimento de medida liminar de despejo. Um dos requisitos previstos na Lei de Locações (Lei no 8.245 ⁄91), em seu artigo 59, § 1o, IX, é a exigência da prestação de caução, referente a três meses de aluguel. (GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018)

Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada, ficando o despejo condicionado à prestação de caução equivalente a três meses de aluguel, consoante estabelecido no art. 59, §1o da Lei 8.245/91.

Com essas considerações, analisadas as alegações e documentação apresentada, DETERMINO que a parte requerida DESOCUPE VOLUNTARIAMENTE o imóvel situado na Av. Gov. Dante Martins de Oliveira, 4300 - Carumbé, Cuiabá - MT, 78050-700 - Condomínio Parque Chapada dos Mirantes, Bloco 19, APTO 402, no prazo de 15 dias.

Não havendo a desocupação voluntária no prazo assinalado, expeça-se o Mandado de Despejo, o qual deve ser cumprido com toda a cautela que se fizer necessária, com diligências de dois (02) Oficiais de Justiça, com reforço policial se necessário
for, cabendo
aos executores da Ordem Judicial todo o cuidado que se poderia exigir em situações desta natureza, evitando-se tanto quanto possível o conflito ou a contenda física.

Caso haja necessidade de reforço com Policiais Militares especialmente treinados, requisite-se mediante Ofício ao Comando da Polícia Militar desta Comarca seja
realizado o estudo da situação e indicado os recursos mínimos necessários para a execução da Ordem Judicial no menor espaço
de tempo possível, tudo em conformidade com a Regulamentação levada a termo pela Corregedoria Geral da Justiça e Comando Geral da Polícia Militar.

Diante do Ofício Circular no 08/2024/NUPEMEC-PRES, remetam-se os autos à CEJUSC para designação de audiência de conciliação, nos termos do art. 334, do CPC.

Designada a data e com o retorno dos autos, deverá a Sra. Gestora criar um link para o processo de acesso à sala virtual e disponibilizá-lo mediante certidão nos autos, em seguida intimar as partes, com a respectiva informação, para que elas possam acessar a plataforma na data e horário agendados para o ato, a qual poderá ser acessada, inclusive, pelo smartphone.

Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, em observância ao disposto no art. 334, § 3o, do CPC.

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC).

Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8o, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC).

Convém registrar que, conforme Portaria Conjunta n. 291/2020-PRES e art. 246 § 1o, do CPC, com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Assim, se for o caso, atentem-se as partes para o devido cadastro, sob pena de possível aplicação de multa pela violação ao princípio da cooperação (art. 6o, CPC) e litigância de má-fé, por resistência injustificada ao andamento do processo (art. 80, IV, CPC).
”

Em suas razões recursais (ID. 297369358), a agravante sustenta, em síntese
, a d
ispensa da caução exigida pela Lei no 8.245/91
sob o argumento de
que, embora o art. 59, §1o, da Lei do Inquilinato exija a prestação da garantia, esta pode ser dispensada quando comprovada a hipossuficiência do locador.

Sustenta sua h
ipossuficiência financeira
haja vista
perceber renda mensal líquida de R$ 848,48 (oitocentos e quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos), conforme holerite anexado, e que o valor da caução (R$ 5.400,00) é desproporcional à sua capacidade econômica.

Alega, ainda, a n
atureza alimentar do aluguel
, tendo em vista
que os valores de locação compõem sua renda e que a exigência da caução inviabiliza o exercício de seu direito de propriedade.

Em decisão de ID. 298129366, este Tribunal deferiu a medida liminar, dispensando a exigência de caução para a expedição da ordem de despejo.

Dispensado o parecer ministerial, ante a natureza da matéria e inexistência de interesse de incapaz.

Recurso tempestivo, sendo a agravante beneficiária da gratuidade da justiça.

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:

JESSICA LUCILE BARATELLA CAMPOS

AGRAVADO:

EDUARDO JULIANO DOS SANTOS BRAVO

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis, condicionou a concessão da liminar de desocupação do imóvel ao pagamento de caução correspondente a três meses de aluguel.

Em síntese, o Juízo a quo concluiu que, presentes os requisitos do art. 59, §1o, da Lei no 8.245/91, deveria ser determinada a desocupação voluntária no prazo de 15 dias, desde que prestada a caução exigida pela lei.

Passo ao exame da tese recursal.

A agravante sustenta que a exigência de caução
mostra-se
desproporcional e inviável diante de sua situação de hipossuficiência financeira, pois aufere renda líquida mensal de R$ 848,48, conforme comprovado nos autos (ID. 297371864 – holerite), não possuindo condições de arcar com a quantia de R$ 5.400,00 (três aluguéis), sem prejuízo do próprio sustento.

Aduz ainda que o aluguel constitui complemento de sua renda, razão pela qual a manutenção do encargo imposto inviabiliza o exercício do direito de propriedade e prolonga a mora do locatário.

Pois bem.

O art. 59, §1o, da Lei no 8.245/91 dispõe que, para a concessão da liminar de despejo, deve ser prestada caução equivalente a três meses de aluguel. Todavia, a jurisprudência pátria tem relativizado tal exigência em hipóteses excepcionais, notadamente quando comprovada a hipossuficiência econômica do locador, a fim de não inviabilizar a efetividade da tutela.

No caso, admito que a prestação de caução

se apresenta como medida absolutamente gravosa e desarrazoada, primeiramente, porque, estando o locador privado da remuneração locatícia há vários meses, e sendo
esta
a sua única ou principal fonte de renda, sofrerá agravamento da situação prejudicial causada pelo inadimplemento com consequências econômicas ainda mais nocivas
, sobretudo tratando-se de parte beneficiaria da justiça gratuita. D
epois, a concessão da medida de liminar, sob o enfoque o art. 300 do CPC, pode incluir a prestação de caução como providência meramente facultativa, e não obrigatória, conforme as especificações do caso concreto.

Por outro lado, não há risco de afetação a qualquer direito fundamental do locatário, pois, como a decisão agravada assinalou prazo razoável para a desocupação do imóvel, os devedores terão tempo suficiente para apresentar ao juiz, sob o devido respaldo probatório idôneo, qualquer objeção capaz de neutralizar as alegações iniciais e o cabimento despejo liminar, como

o pagamento da dívida em atraso, a própria inexistência do débito
, dentre
outros.

Sobre a possibilidade dispensa da caução:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DESPEJO
– FALTA DE PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS LIMINAR CONCEDIDA – REQUISITOS VERIFICADOS –
DISPENSA DA CAUÇÃO
– POSSIBILIDADE – INADIMPLÊNCIA – DÉBITO SUPERIOR À CAUÇÃO EXIGIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I - Verifica-se a existência de três
requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II -
A dívida de aluguéis e demais despesas ultrapassa o montante de R$47.401,78 (quarenta e sete mil quatrocentos e um reais e setenta e oito centavos), quantia muito superior ao valor da caução exigida, sendo dispensável, nesse caso a garantia prevista no artigo 59, § 1o da lei no 8 .245/91.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001346-49.2024.8 .11.0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 13/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ALUGUEL C/C
DESPEJO
– LOCAÇÃO RESIDENCIAL - DECISÃO QUE DEFERIU
A LIMINAR DE DESPEJO CONDICIONADA À PRESTAÇÃO DE

CAUÇÃO
– PARTE AUTORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA E
BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – POSSIBILIDADE DE DISPENSA
- DECISÃO REFORMADA NO PONTO – RECURSO PROVIDO. Mostra-se possível, em situações excepcionais, a dispensa da caução prevista no artigo 59, § 1o, da Lei no 8.245/91 para a concessão da liminar de despejo, considerando a hipossuficiência econômica da parte autora bem como o valor da dívida que ultrapassa consideravelmente o valor de 3 (três) meses de aluguel.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1005338-52 .2023.8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS –
DECISÃO QUE ORDENOU A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL, CONDICIONADA A MEDIDA, PORÉM, À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – PARTE AUTORA COM DEMONSTRADAS DIFICULDADES ECONÔMICAS DE PRESTAR CAUÇÃO - DISPENSA DA CAUÇÃO – POSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO.
É possível a dispensa da caução prevista no art. 59, § 1o, da Lei 8.245/91, para a concessão da liminar de despejo, sobretudo quando a prestação de garantia se apresenta como medida absolutamente gravosa e desarrazoada, primeiramente, porque, estando o locador privado da remuneração locatícia há vários meses, e sendo
esta
a sua única ou principal fonte de renda, sofrerá agravamento da situação prejudicial causada pelo inadimplemento com consequências econômicas ainda mais nocivas
; depois, a concessão da medida de liminar, sob o enfoque o
art
. 300 do CPC, pode incluir a prestação de caução como providência meramente facultativa, e não obrigatória, conforme as especificações do caso concreto.

(TJ-MT 10010875920218110000 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 19/10/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2021)

Pelo exposto,
conheço do recurso e
DOU
-LHE
PROVIMENTO
, para ratificar a decisão vinculada ao
ID.

298129366

e dispensar a parte agravante da obrigação de prestar caução.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025